Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715934-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: REGINALDO ROCHA SARDINHA, GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA, AGNALDO NOVATO CURADO FILHO, ROSIMEIRE PAIVA DA SILVA, EVILAZIO HOLANDA DE SOUZA, ALEXANDRE HENRIQUE DE ALMEIDA, ORISLEY GUEDES PIMENTA, WILLIAM PEREIRA MONTEIRO, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO, DICKRAN BERBERIAN, PAULO DE TARSO SOARES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de ação penal, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, com o oferecimento de denuncia (ID 71097750) em desfavor de REGINALDO ROCHA SARDINHA, GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA, AGNALDO NOVATO CURADO FILHO, EVILAZIO HOLANDA DE SOUZA, ALEXANDRE HENRIQUE DE ALMEIDA, ORISLEY GUEDES PIMENTA, WILLIAM PEREIRA MONTEIRO, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO, DICKRAN BERBERIAN e PAULO DE TARSO SOARES PEREIRA. Analisando os presentes autos, constata-se que, antes do oferecimento da denúncia, o Autor requereu medida cautelar de busca e apreensão (ID 71097714), a qual foi distribuída à eminente Desembargadora Ana Catarino nos autos n. 0738564-06.2021.8.07.0000. Posteriormente, o Réu REGINALDO ROCHA SARDINHA ajuizou o procedimento de restituição de bens apreendidos de autos n. 0707194-72.2022.8.07.0000, tendo como processo de referência aquele da medida cautelar acima. Naquele procedimento, nos dias 10/03/2022 e 10/08/2022, a eminente Desembargadora Ana Catarino determinou a abertura de vistas ao Ministério Público e deferiu parcialmente o requerimento “apenas para autorizar a liberação do tablet indicado em ID 37244398” (ID’s 33358665 e 38129439, dos autos n. 0707194-72). O Réu REGINALDO ROCHA SARDINHA interpôs agravo regimental em face da decisão monocrática acima (ID 38479750, dos autos n. 0707194-72). Por unanimidade, este c. Conselho Especial negou provimento ao recurso, de acordo com o voto da eminente relatora, nos termos do Acórdão n. 1.654.653 (ID 43089434, dos autos n. 0707194-72). Nos autos da medida cautelar, o Autor da presente ação penal requereu o declínio de competência para a primeira instância, sob o argumento de que o Réu REGINALDO ROCHA SARDINHA não possuía foro por prerrogativa de função, em razão de não ter sido reeleito para o cargo de deputado distrital (ID 44038696, dos autos n. 0707194-72). No dia 12/03/3023, a relatora proferiu decisão monocrática, na qual fundamentou, em suma, que este c. “Conselho Especial não ostenta competência para processar e julgar a presente medida, uma vez que não consta investigado com prerrogativa de foro, devendo os autos serem remetidos à 1a instância, para onde, inclusive, foram redistribuídos os autos da medida cautelar de busca e apreensão no 0738564-06.2021.8.07.0000” (ID 44215903, dos autos n. 0707194-72). Por fim, deferiu o “requerimento ministerial e [determinou a distribuição] por dependência à medida cautelar de busca e apreensão no 0738564-06.2021.8.07.0000” do procedimento de restituição de bens apreendidos de autos n. 0707194-72.2022.8.07.0000. Aqueles autos foram redistribuídos para a 1a Vara Criminal de Brasília/DF (ID 45021672, dos autos n. 0707194-72). A denuncia foi, respectivamente, oferecida e recebida nos dias 02/07/2024 e 05/07/2024 (ID’s 71097750 e 71097752, dos presentes autos). O Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília/DF declinou da competência para este c. Conselho Especial (ID 71098135, dos presentes autos). É o relato do necessário. DECIDO. Destaque-se que o Código de Processo Penal estabelece que, dentre outras situações, “determinará a competência jurisdicional a distribuição, a conexão [e] a prevenção”, nos termos do seu art. 69, IV a VI. Assim, “a precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente”, consoante o art. 75, caput, do CPP. Com efeito, juízes igualmente competentes são conceituados pela doutrina como aqueles que “possuem idêntica competência, tanto em razão da matéria quanto em razão do lugar (é o que ocorre quando há vários juízes criminais numa mesma Comarca, onde haveria necessidade de se distribuir o processo para descobrir o competente)” (Tourinho Filho, Fernando da Costa. Código de Processo Penal comentado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. v. 1. P. 212-213; apud Nucci, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 6. ed. rev., atual, e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 288). Some a isto o fato de que “a distribuição do inquérito policial e a decretação de prisão preventiva, a concessão de fiança ou a determinação de qualquer diligência (p. ex.: busca e apreensão), antes mesmo da distribuição do inquérito, tornam o juízo competente para futura ação penal” (Capez, Fernado. Curso de Processo Penal. 19. ed. – São Paulo : Saraiva, 2012. p. 284). Por conseguinte, “a distribuição realizada para o efeito de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal”, de acordo com o art. 75, parágrafo único, do CPP. Pontue-se que haverá a determinação da competência pela conexão “quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração”, consoante o art. 76, III, do CPC. Logo, “no concurso de jurisdições da mesma categoria, firmar-se-á a competência pela prevenção, [enquanto regra para] determinação da competência por conexão”, nos termos do art. 78, II, “c”, do CPP. Com efeito, “verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3o, 71, 72, § 2o, e 78, II, c)”, de acordo com o art. 83 do CPP. Para Guilherme de Souza Nucci, a conexão prevista no art. 76, III, do CPP é conceituada como instrumental ou processual ou ocasional, “significando que todos os feitos somente deveriam ser reunidos se a prova de uma infração servisse, de algum modo, para a prova de outra, bem como se as circunstâncias elementares de uma terminassem influindo para a prova de outra” (Nucci, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 6. ed. rev., atual, e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 284). O mesmo doutrinador conceitua a prevenção como “o conhecimento, em primeiro lugar, de uma questão jurisdicional, proferindo qualquer decisão a seu respeito”, nos termos do art. 83 do CPP. No caso em tela, anteriormente à presente ação penal e antes do oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu medida cautelar de busca e apreensão (ID 71097714), a qual foi distribuída à eminente Desembargadora Ana Catarino nos autos n. 0738564-06.2021.8.07.0000. Posteriormente, em sede daquele procedimento, o Réu REGINALDO ROCHA SARDINHA ajuizou o procedimento de restituição de bens apreendidos de autos n. 0707194-72.2022.8.07.0000, tendo como processo de referência aquele da medida cautelar acima. Naquele procedimento de restituição de bens, nos dias 10/03/2022 e 10/08/2022, a eminente Desembargadora Ana Catarino determinou a abertura de vistas ao Ministério Público e deferiu parcialmente o requerimento “apenas para autorizar a liberação do tablet indicado em ID 37244398” (ID’s 33358665 e 38129439, dos autos n. 0707194-72). Destaque-se que a presente ação penal, a qual depende das provas a serem produzidas nas diligências da medida cautelar acima, apenas foi distribuída a esta relatoria no dia 25/04/2025 (ID 71125066). Portanto, pelo critério da distribuição, a eminente Desembargadora Ana Catarino está preventa para presente ação penal, de acordo com os arts. 75, parágrafo único, e 83, ambos do CPP. Some-se a isto o fato da existência de conexão processual entre os autos da presente ação penal e o da medida cautelar acima, em razão das provas de cada uma das infrações penais dependerem para prova da outra (contratação direta ilegal (art. 337-E do Código Penal); de peculato desvio (art. 312, caput, do Código Penal); e de prorrogação contratual sem autorização no respectivo instrumento contratual (art. 337-H do Código Penal), nos termos do art. 76, III do CPP, conforme denúncia (ID 71097750, dos presentes autos). É que a medida cautelar de busca e apreensão teve “por objeto a arrecadação de provas em relação aos fatos investigados” e objeto da denúncia (ID 71097714, dos presentes autos). Pontue-se que o Ministério Público considerou a necessidade desta medida cautelar, dentre outros, sob o argumento de que “o presente pedido cautelar está abalizado na existência de provas contundentes dos crimes de contratação direta de licitação, frustração do caráter competitivo de licitação; além de indícios quanto a possíveis práticas de crimes de peculato, corrupção, ativa e passiva, tráfico de influência, lavagem de dinheiro e de organização criminosa, cujo aprofundamento das respectivas investigações levará ao descobrimento dos detalhes dos ajustes clandestinos que foram levados a efeito, pela alta cúpula e o segundo escalão da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE/DF, sob a coordenação de REGINALDO SARDINHA, para a concretização da inequívoca burla dos respectivos procedimentos licitatórios, oportunizado pela criação da artificiosa necessidade de transferência da antiga sede da SEAPE/DF, em detrimento do interesse público e do erário do Distrito Federa”. Destaque-se que, conforme a denúncia (ID 71097750, dos presentes autos), os Réus foram acusados do cometimento das seguintes infrações penais: contratação direta ilegal (art. 337-E do Código Penal); de peculato desvio (art. 312, caput, do Código Penal); e de prorrogação contratual sem autorização no respectivo instrumento contratual (art. 337-H do Código Penal). Por conseguinte, constata-se que a conexão processual entre ambos os autos também enseja a prevenção da eminente Desembargadora Ana Catarino para a presente ação penal, pois aperfeiçoaria a busca da verdade real, de acordo com o art. 76, III, do CPP. Por fim, verifica-se que a Desembargadora Ana Catarino também foi relatora do agravo regimental interposto pelo Réu REGINALDO ROCHA SARDINHA em face de decisão monocrática (ID 38479750, dos autos n. 0707194-72). Destaque-se que, por unanimidade, este c. Conselho Especial negou provimento àquele recurso, de acordo com o voto da eminente relatora, nos termos do Acórdão n. 1.654.653 (ID 43089434, dos autos n. 0707194-72). Pontue-se que, nos autos da medida cautelar, o Autor da presente ação penal requereu o declínio de competência para a primeira instância, sob o argumento de que o Réu REGINALDO ROCHA SARDINHA não possuía foro por prerrogativa de função, em razão de não ter sido reeleito para o cargo de deputado distrital (ID 44038696, dos autos n. 0707194-72). No dia 12/03/3023, a relatora proferiu decisão monocrática, na qual fundamentou, em suma, que este c. “Conselho Especial não ostenta competência para processar e julgar a presente medida, uma vez que não consta investigado com prerrogativa de foro, devendo os autos serem remetidos à 1a instância, para onde, inclusive, foram redistribuídos os autos da medida cautelar de busca e apreensão no 0738564-06.2021.8.07.0000”. Verifica-se, ainda, que a Desembargadora Ana Catarino também deferiu o “requerimento ministerial e [determinou a distribuição] por dependência à medida cautelar de busca e apreensão no 0738564-06.2021.8.07.0000” do procedimento de restituição de bens apreendidos de autos n. 0707194-72.2022.8.07.0000 (ID 44215903, dos autos n. 0707194-72). Aqueles autos foram redistribuídos para a 1a Vara Criminal de Brasília/DF (ID 45021672, dos autos n. 0707194-72). Portanto, além dos critérios da distribuição, da conexão e da prevenção, para fins de fixação da competência, verifica-se que a manutenção desta relatoria com a presente ação penal pode ensejar a prolação de decisões conflitantes, com descumprimento do dever deste e. Tribunal manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente (CPC, Art. 926, caput). Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, a presente situação torna preventos o Órgão e a relatora, consoante o art. 81, caput e § 1o, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (grifos nossos) Nesse sentido, com grifos nossos, tem decidido este e. Conselho Especial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO. I – O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o Relator para os recursos subsequentes interpostos em processos conexos, art. 81, §1o, do RITJDFT. II – Constatado erro na certidão do serviço de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância – CODIS –, sobre a existência de prevenção e processos conexos, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o erro no julgamento. III – Embargos de declaração providos. (Acórdão 1880808, 0725386-19.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024) CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÕES PENAIS. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. INAPLICÁVEL. FATOS DISTINTOS, EM LOCAIS DIVERSOS. PROCESSO PARADIGMA JÁ DEFINITIVAMENTE JULGADO. COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. O propósito de reunião de processos em que há conexão probatória emerge da utilidade de uma instrução conjunta, apta a garantir economia processual e segurança jurídica. 2. No caso concreto, a ação penal em destaque e o processo tomado como paradigma, embora apresentem semelhanças nas imputações objetivas (atinentes a fraudes em licitações), tramitaram em separado e tratam de eventos ocorridos em períodos distintos, com longo lapso temporal transcorrido entre eles, referentes a certames diversos. Ademais, não há identidade nos polos passivos, com a ressalva de dois réus em comum. 3. Conquanto tenha ocorrido o compartilhamento de provas entre os processos – em virtude dos réus em comum – não se deve perder de vista que o instituto da conexão se destina primordialmente a favorecer a produção de provas e evitar a pronunciamentos conflitantes. Portanto, mesmo em segundo grau, e ainda que para fins de identificação da unidade preventa, não há sentido em direcionar os processos ou recursos seguintes à unidade judicial que já julgou o processo tomado como referência, sobretudo se já há coisa julgada material. Precedentes TJDFT. 4. Evidenciado o julgamento de recursos anteriores, interpostos contra decisões proferidas nos autos de referência, incide sobre o caso concreto a regra prevista no art. 83 do CPP, retomada no art. 81, caput, do RITJDF. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Desembargador suscitado. (Acórdão 1820050, 0746406-66.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024) QUESTÃO DE ORDEM. INQUÉRITO. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA. CONEXÃO PROBATÓRIA. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. 1. A permanência do cúmulo subjetivo ou o seu desmembramento, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, encontra-se no exame da conveniência da instrução criminal, levando em consideração que há casos em que a unidade do processo pode não se fazer conveniente, seja pelo número elevado de acusados, seja pela complexidade da matéria, o que certamente acarretaria indesejável atraso na conclusão do processo ou prejuízo a ampla defesa. 2. As experiências na tramitação dos processos atinentes ao Poder Judiciário, sobretudo nos Tribunais Superiores, indicam ao desmembramento do processo para remessa à primeira instância, objetivando a tramitação no tocante aos que não gozem de prerrogativa de foro, preservando-se com isso os princípios constitucionais do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 3. Questão de ordem para determinar o desmembramento dos autos em relação aos denunciados que não gozam de prerrogativa de foro, a remessa dos autos desmembrados à 1a Vara Criminal de Brasília e suspensão da determinação de segredo de justiça. (Acórdão 783174, 20130020257979INQ, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 15/04/2014, publicado no DJe: 06/05/2014) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. CONEXÃO. DESISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. CPC, ART. 253, E RITJDFT, ART. 62. I - Na esteira do que dispõem os arts. 253 do Código de Processo Civil e 62 do Regimento Interno desta Corte, a tão-só distribuição de ação originária e de recurso, ainda que sobrevenha desistência do proponente, já tem o condão de consolidar a competência do órgão e do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. II - Distribuídas ações originárias aleatoriamente a diferentes juízos monocráticos, mas constatando-se a posteriori a ocorrência de conexão, o primeiro recurso interposto em uma delas, ainda que anterior à reunião dos processos na instância a quo, fixa a competência do órgão e do relator para quaisquer outros feitos referentes aos respectivos writs, mesmo que do primeiro recurso tenha havido desistência, sendo certo que eventual julgamento de mérito de recurso posterior, distribuído a outro desembargador que não o prevento, quando ainda desconhecida a indigitada conexão, não se presta a transmudar a competência do primeiro. III - Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o órgão suscitante, qual seja, a Quinta Turma Cível, para processar e julgar os recursos já interpostos, bem como todos os que, conexos, se sucederem. Maioria. (Acórdão 219065, 20050020033636CCP, Relator(a): NÍVIO GONÇALVES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/05/2005, publicado no DJe: 18/08/2005) Por outro lado, constata-se que o Réu PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA requer o declínio de competência para “a 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, [sob o argumento de que se trata do] juiz natural da causa” (ID 71879779). Contudo, ante a prevenção da eminente Desembargadora Ana Catarino, nada a prover neste momento processual, considerando que cabe a Sua Excelência resolver esta questão processual. Por fim, necessário se faz delimitar que o consequente declínio de competência por este Desembargador não enseja a compensação correlata, pois o mesmo terminou o seu mandato perante este c. Conselho Especial no dia 09/05/2025, nos termos do art. 9o, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria deste c. Conselho Especial e redistribuição da presente ação penal originária à Sua Excelência, a Desembargadora ANA MARIA CANTARINO ou, na sua eventual ausência (Art. 79, § 1o, do Regimento Interno), a um dos membros desse órgão judicial, por força da prevenção também do Órgão, sem compensação para este Desembargador, de acordo com o art. 9o, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025 17:02:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador